Tribunal: TJBA
Processo: 8047963-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047963-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO EM VIGOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVOGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agr
avo de instrumento interposto por permissionário de box no Mercado Municipal Hildefonso Vitório dos Santos contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Município de Pé de Serra, determinando a desocupação do espaço público apesar da existência de contrato de permissão de uso firmado em 27/03/2024, com prazo de quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a Administração pode promover a retomada do bem público sem instaurar procedimento administrativo destinado à revogação da permissão de uso;
(ii)
estabelecer se, diante da ausência de revogação formal, a posse exercida pelo permissionário configura esbulho apto a justificar a concessão de liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de contrato de permissão de uso vigente afasta a caracterização da posse como precária ou irregular, demonstrando que a ocupação decorre de título jurídico válido e eficaz.

4. A Administração somente pode desfazer ato administrativo que produziu efeitos concretos mediante prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado no STF (RE 594.296).

5. A ausência de qualquer comprovação de notificação, abertura ou conclusão de procedimento administrativo inviabiliza a revogação legítima da permissão e compromete a pretensão possessória.

6. A liminar de reintegração prematura viola as garantias constitucionais mínimas, porque suprime situação jurídica consolidada sem motivação idônea e sem oportunizar defesa ao permissionário.

7. O
fumus boni iuris
se evidencia pela flagrante ausência de devido processo legal e pela eficácia do contrato, que confere legítima confiança ao permissionário.

8. O
periculum in mora
se caracteriza pelo risco de prejuízo imediato à atividade econômica do agravante, caso a desocupação ocorra antes de regular procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração somente revoga permissão de uso que produziu efeitos concretos mediante prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

2. A posse exercida por permissionário amparado por contrato vigente não se caracteriza como esbulho antes da revogação formal da permissão.

3. A reintegração liminar de bem público não pode ser concedida quando inexistente procedimento administrativo destinado a desconstituir o título que fundamenta a posse.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 594.296, repercussão geral; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.126312-8/002, Rel. Des. Versiani Penna, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
nos termos do voto do relator.